Tribunal: TJMT
Processo: 1003610-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003610-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA - CPF: 694.494.141-49 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–

OBSCURIDADE

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

1
.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante
/
apelante
não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
obscuridade

no acórdão.

2.
Aclaratórios

rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003610-47.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA
opõe recurso de embargos de declaração (ID

237397675
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
235239687
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
219211163
)
que
negou provimento ao recurso, e elevou para 12% os honorários advocatícios já fixados, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o v. acórdão embargado incorreu em obscuridade
, uma vez que

a embargada confirma em sua contestação e contrarrazões que realizou a restrição do nome do
autor
, inclusive sustentando que mantinha conta na instituição

bancária, e que a
e
mbargada está autorizada a realizar consulta e registrar informações

decorrentes das operações de crédito junto ao Sistema de Informações de Crédito do

Bacen
.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos
aclaratórios
para
sanar o

vício apontado
,
para reconhecer a relação do débito com a restrição no SCR e, consequentemente seja conhecido e provido o Recurso de Apelação
.

Recurso tempestivo (ID
237575162
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
239597164)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003610-47.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue
vícios
no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Em suma,
sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em
obscuridade, uma vez que
a própria embargada confessou em sua contestação e contrarrazões que inseriu o nome do embargante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, o que diverge, do entendimento do
decisum
, que declina não ter condições de relacionar a mencionada inscrição ao débito informado, visto que a própria instituição informa

que levou o nome do
autor
ao SCR, decorrente da dívida
.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]
Ocorre que, em análise dos autos, constata-se que a suposta anotação

irregular do nome do apelante no Sistema de Informações do BACEN (SCR), seria de um

cheque sustado por desacordo comercial com a empresa
Rettamero
, a qual foi ajuizado ação

pelo apelante (nº 0030920-60.2014381130041), onde restou homologado acordo judicial em

15/05/2018, conforme ID 219210181.

Porém, do acervo probatório existente nos autos, depreende-se que o

nome do recorrente foi incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central -

SCR, em razão do suposto débito no valor de R$ 25.596,96 (vinte e cinco mil, quinhentos e

noventa e seis reais e noventa e seis centavos) - ID 219210182, não havendo nenhuma

comprovação por parte do autor/apelante a data da inclusão no SCR, bem como se existe
alguma relação entre a ação ajuizado com acordo homologado judicialmente em 15/05/2018 e a inscrição.

Acontece que não há como reconhecer a ilicitude da referida restrição, tendo em vista a impossibilidade de relacionar a mencionada inscrição ao débito que fora objeto de acordo nos autos da Ação nº 0030920-60.2014381130041, uma vez que a anotação não faz qualquer menção quanto à origem do débito, tendo apenas a informação de código proposta, código avaliação, código correspondente e, condição de aprovação, da qual se retira que “Proponente/Grupo Familiar possui dívidas vencidas no SCR BACEN”, assim como a documentação acostada aos autos, não é suficiente para fazer a ponte entre o alegado prejuízo e o seu fato gerador, uma vez que não há consistência e correlação
entre o valor negociado em juízo e o valor que consta inscrito na aba de prejuízo do SCR-BACEN.
”
(ID
235239687
, p.
5
/
6
)

Logo, não há falar em
obscuridade
.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024